Tribunal: TJDFT
Processo: 0754595-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754595-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: SINERGIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios em face da r. decisão (ID 67575231) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de Sinergia Corretora de Seguros Ltda., indeferiu o pedido de busca de ativos via SISBAJUD, na modalidade reiterada (teimosinha). Nas razões recursais (ID 67575227), alega, em síntese, que a busca pela satisfação do crédito perdura por ao menos 4 (quatro) anos, sem êxito. Defende que o deferimento da busca por ativos via Sisbajud, de forma reiterada, garante maior efetividade na satisfação da dívida, o que justifica o requerimento de nova consulta. Aduz que o periculum in mora reside na possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja conferido o efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, tendo em vista o tempo decorrido desde a última pesquisa de ativos, efetuada em 17/3/2022 (ID 121376377, na origem), não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que o processo foi suspenso, com base no art. 921, III, do CPC/15, em 29/6/2022, e a ocorrência da prescrição intercorrente foi prevista para o dia 17/2/2028 (ID 129602720, na origem). Nesse cenário, não há risco de perecimento do direito da parte Agravante antes da apreciação do mérito pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator